Tribunal: TJSP
Processo: 0003360-20.1981.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA – PRECATÓRIO – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 132 DO STF E TEMA DE RECURSO REPETITIVO No 1.037 DO STF – JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS EM CONTINUAÇÃO – SÚMULA VINCULANTE No 17 – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Conforme tese firmada pelo C. STF no julgamento do Tema no 132 da Repercussão Geral, não são

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA – PRECATÓRIO – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 132 DO STF E TEMA DE RECURSO REPETITIVO No 1.037 DO STF – JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS EM CONTINUAÇÃO – SÚMULA VINCULANTE No 17 – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Conforme tese firmada pelo C. STF no julgamento do Tema no 132 da Repercussão Geral, não são devidos os juros moratórios e compensatórios em continuação durante o prazo do parcelamento – Juros moratórios que não incidem durante o período de moratória constitucional, conforme enunciado da Súmula Vinculante No 17 – Entendimento do E. STF no julgamento do Tema de Recursos Repetitivos no 1.037 – Alteração parcial do acórdão, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para realização do exame de admissibilidade dos recursos interpostos, nos termos do art. 1.041 do CPC.